Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-52.2023.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013863-52.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEMILSON MIRANDA SAMPAIO - CPF: 001.554.581-40 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (APELADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – REQUISITOS – OCORRÊNCIA – ART. 15 DA LEI 9.492/97 – APRESENTAÇÃO POR ENDOSSO MANDATO – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula"
(Tema 463 e 464 do STJ)

O c. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 921, fixou a tese de que
“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”
.

Constando na notificação extrajudicial o mesmo endereço daquele informado no contrato ou outro comprovadamente informado pelo devedor, é lícito ao credor fiduciário utilizar-se da exceção legal prevista no artigo 15 da Lei n. 9.492/97, que dispõe acerca da intimação do protesto via edital, porque aquela é válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEMILSON MIRANDA SAMPAIO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1013863-52.2023.8.11.0055,
julgou improcedente
a pretensão formulada pelo autor\apelante, por fim, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões de Id. 250514668, a parte apelante alega em síntese que o protesto da dívida foi realizado de maneira irregular, pois não foi notificado do débito, tampouco oportunizado a sua regularização antes do vencimento, razão pela qual, requer a condenação dos apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Segundo sua argumentação, o tabelião não esgotou os meios de localização antes de efetuar o protesto por edital, conforme exigido pelo Tema 921 do STJ.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas nos id’s. 250514671 e 250514672, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O recorrente, propôs uma ação de reparação por protesto indevido contra Banco Hyundai Capital Brasil S.A. e Portal de Documentos S.A.

Aduziu que ao tentar contratar um cartão de crédito das Lojas Casas Bahia, o apelante descobriu que seu nome estava protestado por uma suposta dívida de R$ 9.486,85, decorrente de contrato com o Banco Hyundai.

Ele alega que não foi notificado previamente sobre a dívida antes da lavratura do protesto. Segundo sua argumentação, o tabelião não esgotou os meios de localização antes de efetuar o protesto por edital, conforme exigido pelo Tema 921 do STJ.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos do autor, fundamentando que o protesto foi legítimo, pois houve inadimplemento contratual, ao passo que o Banco Hyundai exerceu regularmente seu direito ao protesto e o Portal de Documentos S.A. não tinha responsabilidade direta pelo protesto.

O recorrente discorda da decisão e interpõe recurso de apelação, buscando a nulidade do protesto e indenização por danos morais.

Pois bem.

O protesto de título realizado em 01/12/2021, junto ao 1º Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT - no valor de R$9.486,85 (nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente ao inadimplemento do contrato de financiamento sob o nº. 20033968599, para a compra de um veículo Hyundai HB20 Sense 1.0 Flex.

A dívida objeto do protesto decorreu da inadimplência do apelante em relação aos termos do contrato que livremente firmou com a ré, ou seja, percebe-se que o fato gerador dos hipotéticos e alegados transtornos sofridos pelo apelante foram em consequência de seu reiterado inadimplemento com suas obrigações contratuais.

O apelado PDTEC S.A atuou em exercício regular do direito de efetuar protesto de dívida não adimplida, vez que o título foi protestado, por endosso-mandato, conforme abaixo se vê:

Inclusive, é importante ressaltar que o apelante era ciente da existência da dívida, vez que houve a distribuição da Ação de Busca e Apreensão nº. 1010614-64.2021.8.11.0055, que foi julgada procedente, tendo o mesmo se habilitado nos autos e apresentado defesa (Id. 128088587 - autos de origem).

Ademais, sobre o trâmite para a realização do protesto por edital, esclarece-se que, quando frustrada a intimação pessoal do devedor, é possível que a intimação do protesto do título seja realizada pelo tabelionato de notas por meio de edital, como ocorreu no caso em tela.

Nessas situações, o cartório arquiva o comprovante de que a intimação foi entregue ou, caso não se consiga entregá-la, publica um edital e o mantém arquivado.

Assim, quando o credor envia o título ao cartório, o órgão confere o documento e manda uma notificação por carta ao devedor, para que regularize a situação no prazo de três dias, sob pena de se efetivar o protesto, com a anotação da dívida em cartório. E, se o devedor não for localizado em seus endereços de correspondência, o cartório é autorizado pela Lei 9.492/97 a publicar um edital.

Após o prazo previsto no edital, sem comparecimento do devedor para pagar a dívida, o protesto se efetiva.

Nesse ponto, é importante ressaltar que o endereço informado pelo apelado junto ao cartório de protestos, é exatamente o mesmo endereço constante do contrato de financiamento.

Assim, no que tange a suposta ausência de intimação sobre a efetivação do protesto, melhor sorte não cabe ao apelante, pois o endereço informado junto ao Cartório de Protestos é o mesmo constante do contrato de financiamento, ao passo que em razão da impossibilidade esta ocorreu por meio de edital, conforme previsão da Lei nº 9.492/1997, em seu art. 15, vejamos:

“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Dito isso, calha ponderar que nos termos da Súmula 476:
“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
, no caso em apreço, o apelado PDTEC S.A., não extrapolou os poderes de mandatário.

Assim, nenhuma conduta irregular pode ser atribuída aos apelados, ante a regularidade do protesto.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025